Tribunal: STJ
Processo: 5215225-33.2021.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158145 - GO(2024/0263272-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: DILENE ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELSO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ENILTO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: VERA ALVES CARVALHO
AGRAVADO
: APARECIDA ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LETICIA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: NAYARA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: MAISA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JESUS CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: MARILDA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO ALVES
AGRAVADO
: MAURENIO DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCELO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADA
: JAQUEL SOUZA LIMA - GO015749
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TESE DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM CALCADA NO HISTÓRICO DO PROCESSO
DE CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO OU VIA PRECATÓRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu a questão referente ao pagamento da
indenização em dinheiro, sem observar o regime de precatórios, com lastro
Documento eletrônico VDA56113518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03300621-feb9-4151-a832-c9739c6ff965

em fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão
é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de
coisa julgada demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 03300621-feb9-4151-a832-c9739c6ff965

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2158145 - GO(2024/0263272-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR
: DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: DILENE ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELSO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ENILTO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: VERA ALVES CARVALHO
AGRAVADO
: APARECIDA ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LETICIA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: NAYARA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: MAISA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JESUS CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: MARILDA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO ALVES
AGRAVADO
: MAURENIO DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCELO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADA
: JAQUEL SOUZA LIMA - GO015749
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TESE DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM CALCADA NO HISTÓRICO DO PROCESSO
DE CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO OU VIA PRECATÓRIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL. VIA DO RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu a questão referente ao pagamento da
indenização em dinheiro, sem observar o regime de precatórios, com lastro
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

em fundamento exclusivamente constitucional. Nesse contexto, a sua revisão
é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de
coisa julgada demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) contra decisão monocrática, de
minha relatoria, que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte
ementa (fls. 333-340):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃODOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .
PRECLUSÃO. TESE DE VIOLAÇÃO DA COISAJULGADA. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM CALCADA NO HISTÓRICO DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DOSTJ. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM
DINHEIRO
OU
VIA
PRECATÓRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. VIA DO
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 349-358), a parte alega:
(a) "embora o Tribunal de origem faça menção a dispositivo constitucionais, a
controvérsia veiculada no recurso transcende essa análise demandando a interpretação de
legislação infraconstitucional." (fl. 352);
(b) "o fundamento constitucional não é, por si só, suficiente para manter a
decisão, sendo, ademais, desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório para o
deslinde da controvérsia. Desta feita, e imprescindível a análise da ofensa aos
dispositivos de lei federal, o que afasta a incidência da Súmula 126 e, por conseguinte, da
Súmula 7, ambas do Superior Tribunal de Justiça." (fl. 352);
No mais, repetiu as questões de mérito trazidas pelo recurso especial.
Não foram apresentadas respostas ao agravo interno, conforme certidões de
fls. 363-381.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
De início, importante observar os fundamentos que lastraram a conclusão do
acórdão recorrido,
(fls. 53-56; grifos nossos):
in litteris

Como relatado, o cerne do presente agravo circunscreve-se ao cabimento
do pagamento, em
da indenização por desapropriação indireta
dinheiro/pecúnia,
realizada pela agravante, AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS –
AGETOP, referente ao imóvel rural de propriedade da agravada, desapropriado por
força de utilidade pública para a construção da rodovia que liga
a
Jataí/GO
denominada GO-184.
Serranópolis/GO,
De início, antecipo que a controvérsia já foi amplamente debatida no
âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo entendimento firmou-se no sentido de
que o pagamento em casos tais deverá ser feito em pecúnia, não se submetendo
ao regime de precatórios.
Em que pese a questão também levantar intensos debates no âmbito
dos tribunais pátrios, tendo sido inclusive tema de objeto de repercussão geral
reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário n.
em que
922.144/MG,
não houve determinação de sobrestamento nacional, comungo do entendimento
perfilhado por este Sodalício Goiano, no sentido de que o pagamento por
desapropriação indireta deve ser efetuado em dinheiro, consoante
previsão contida no o, XXIV da CF, assim verbalizada:
[...]
O dispositivo constitucional em tratativa tem como finalidade a
proteção dos direitos daqueles que tenham bens expropriados por necessidade
ou utilidade pública, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma
célere, em valor razoável e em dinheiro, não se coadunando com tal mister o
disposto no
da
que prevê pagamento mediante precatório, cuja
art. 100
CF/88,
liquidação, sabe-se, é demasiadamente demorada.
Nessa mesma linha intelectiva o
do Decreto
art. 32
Lei n. 3.365/41
prevê expressamente que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro,
ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório, conforme pretende o
agravado.
Sobrepujante consignar que a demora do agravado em realizar o pagamento
da indenização pela desapropriação por interesse público, de fato acarretou situação
de extremo desequilíbrio para o agravante e justamente para contrabalancear esse
cenário há a previsão constitucional de pagamento “mediante justa e prévia
indenização”, considerando que a ação data de 1987.
[...]
Conclui-se, portanto, que o pagamento das indenizações oriundas das ações
de desapropriação por utilidade pública são inconciliáveis com o regime de
precatórios, certo que a adoção do pagamento por esse regime na situação vertente
acabaria por desvirtuar o instituto da desapropriação e vulnerar os preceitos
constitucionais implementados no ordenamento jurídico com o intuito de proteger
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

aqueles que se veem expropriados de seus bens em razão do interesse público e que
nada podem fazer a não ser aguardar a boa vontade do agente estatal em indenizá-
los.
Outrossim, a se admitir que o pagamento da aludida indenização pudesse
ser feita em sede de precatório estar-se-ía chancelando verdadeira expropriação, na
medida em que à Administração Pública seria permitido postergar o pagamento total
do preço por anos, contrariando a exegese da lei e desrespeitando o administrado,
que se veria privado do seu bem sem a devida contraprestação pelo seu sacrifício em
prol da coletividade.

Pela transcrição acima, nota-se que o acórdão recorrido decidiu a questão
referente ao pagamento da indenização em dinheiro, sem observar o regime de
precatórios, com lastro em fundamento exclusivamente constitucional.
Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.139.317/RJ,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
29/10/2025,
4/11/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.069.886/SC,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro Og
13/11/2023,
17/11/2023;
REsp n. 1.835.129/CE,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
28/4/2022.
Ademais, ao decidir sobre a coisa julgada, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 298-299):

No caso, a despeito da alegação na peça inaugural do agravo de
instrumento, no sentido de que a determinação de pagamento via RPV teria
ofendido a coisa julgada (mov. 01, fls.
), o voto que desproveu o agravo de
04/06
instrumento nada fundamentou sobre esse tocante.
Logo, a omissão deve ser sanada, tal qual ordenado pelo Superior Tribunal
de Justiça.
A agravante Goinfra alegou em seus embargos de declaração (mov. 32) que
... sustentou nas razões do Agravo de Instrumento que o acórdão proferido pelo
TJGO no AGRAVO INTERNO NO DUPLO GRAU E APELAÇÃO CÍVEL N.
17220- 57.1987.8.09.0093 expressamente determinou a observância do regime
constitucional dos precatórios previsto no
da CF.
art. 100
Na sentença judicial de desapropriação (reproduzida nos autos n. 5171944-
44 mov. 01, doc. 13), que formou o título executivo, a parte dispositiva estabeleceu
os parâmetros para fixação da indenização:
Isto posto, e por tudo que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido dos autores COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 269, I, do CPC,
para condenar o requerido ao pagamento de indenização concernente a
desapropriação indireta de parte de imóveis pertencentes a cada um dos
requerentes, a ser calculada tomando como parâmetro as áreas
constantes da avaliação pericial, mais precisamente àquela descrita na
resposta ao quesito no 4 às fls.
condizente a área ocupada pela
341/342,
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

rodovia asfaltada, a ser apurado em liquidação de sentença tomando
como base o valor da terra, cotado no momento da avaliação em sede
de liquidação, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até o ano de
2003 e após 1% (um por cento) ao mês, desde a data da ocupação do
imóvel, ou seja, abril /1984 e correção monetária pelo INPC, também
desde esta data".
No julgamento do recurso de apelação interposto pela AGETOP – Agência
Goiana de Transportes Públicos (reproduzida nos autos n. 5171944-44 mov. 01,
doc. 17), reformou-se parcialmente a sentença para determinar:
No julgamento do recurso de apelação interposto pela
AGETOP – Agência Goiana de Transportes Públicos, a E. 2a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça, em
reformou parcialmente a
03/11/2015,
sentença para:
“Na confluência do exposto, com fulcro no §7o, do artigo 543-
C, do Código de Processo Civil, à luz das orientações do retrato do
posicionamento lançado na decisãoR Esp no
monocrática
1.058.114/RS,
de fls.
para determinar que ao juros compensatórios são
684/705
devidos, a partir da ocupação do imóvel, no percentual de 12% ao ano,
com base na excepcionado o período
compreendido
Súmula 618/STF,
entre 11.06.97 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que
reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.01 (data em que foi
publicada decisão liminar do STF na AD In
suspendendo a
2.332/DF,
eficácia da expressão" de até seis por cento ao ano", do caput do
-
art. 15
A do Decreto-
introduzido pela mesma MP)".
Lei 3.365/41,
A análise deste ato sentencial não revela nenhuma determinação de
pagamento via precatório, limitando-se a estabelecer parâmetros para fixação da
indenização e juros. Assim, não há falar em obediência à coisa julgada material.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que haveria ofensa à coisa
julgada por não ter sido observado o regime de precatórios determinado em decisão
anterior – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
.
DESAPROPRIAÇÃO
JUROS DE MORA.
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
COISA JULGADA
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
OBSERVÂNCIA.
REVISÃO
DE
.
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
[...]
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

4. Hipótese em que a redação do apelo especial se alicerça em ampla
revisão histórica da fase de conhecimento da desapropriação, com menção
expressa à prova documental, aos cálculos e fatos, sendo evidente a pertinência
da aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.893.647/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-

DESNECESSIDADE
DE
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO.
[...]
3. Consigne-se que a alteração da conclusão da Corte local sobre a
inexistência de afronta à coisa julgada, no caso, implica revolvimento do
conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.815.154/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/10/2021,
4/11/2021.

Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:30
Código de Controle do Documento: 94dc1e56-f2d8-460b-8536-157c17dcc9dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.158.145 / GO
Número Registro: 2024/0263272-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51719444420188090093 521522533 52152253320218090000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
RECORRIDO
: DILENE ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO
: ELSO ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO
: ENILTO ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO
: VERA ALVES CARVALHO
RECORRIDO
: APARECIDA ALVES DE CARVALHO
RECORRIDO
: MARCIA REGINA ASSIS CARVALHO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO ASSIS CARVALHO
RECORRIDO
: LETICIA DUTRA DE CARVALHO
RECORRIDO
: NAYARA DUTRA DE CARVALHO
RECORRIDO
: MAISA DUTRA DE CARVALHO
RECORRIDO
: JESUS CARLOS CARVALHO DA COSTA
RECORRIDO
: JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA
RECORRIDO
: MARILDA CARVALHO VELOSO
RECORRIDO
: APARECIDA HELENA CARVALHO VELOSO
RECORRIDO
: SIMONE CARVALHO VELOSO
OUTRO NOME : SIMONE CARVALHO VELOSO ALVES
Documento eletrônico VDA56078152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: c8b82eb7-bb06-4ffd-8c35-f147a46ebe41

RECORRIDO
: MAURENIO DE SOUSA CARVALHO
RECORRIDO
: MARCOS DE SOUSA CARVALHO
RECORRIDO
: MARCELO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADA
: JAQUEL SOUZA LIMA - GO015749
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
PROCURADOR : DANIEL WALNER SANTANA DUARTE - GO031656
AGRAVADO
: DILENE ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ELSO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: ENILTO ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: VERA ALVES CARVALHO
AGRAVADO
: APARECIDA ALVES DE CARVALHO
AGRAVADO
: MARCIA REGINA ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO ASSIS CARVALHO
AGRAVADO
: LETICIA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: NAYARA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: MAISA DUTRA DE CARVALHO
AGRAVADO
: JESUS CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CARVALHO DA COSTA
AGRAVADO
: MARILDA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO
AGRAVADO
: SIMONE CARVALHO VELOSO ALVES
AGRAVADO
: MAURENIO DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCOS DE SOUSA CARVALHO
AGRAVADO
: MARCELO DE SOUSA CARVALHO
ADVOGADA
: JAQUEL SOUZA LIMA - GO015749
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: c8b82eb7-bb06-4ffd-8c35-f147a46ebe41

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: c8b82eb7-bb06-4ffd-8c35-f147a46ebe41